Tribunal: TJES
Processo: 5002908-34.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002908-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZADORA DEL SANTO COUTINHO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002908-34.2024.8.08.0024

Recorrente: IZADORA DEL SANTO COUTINHO

Recorrido: GOL LINHAS AEREAS S.A.

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS CLIMÁTICOS. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECONHECIMENTO. FALTA DE REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO.

ALEGA A PARTE AUTORA, EM SUMA, QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS JUNTO A REQUERIDA PARA VOO COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO. CONTUDO, ALEGA QUE O VOO FOI CANCELADO E A AUTORA NÃO FOI REACOMODADA ADEQUADAMENTE. SUBMISSÃO A PROVA DE EXAME VESTIBULAR EM SÃO PAULO QUE ACABOU IMPOSSIBILITADA. REQUEREU O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$20.000,00..

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
B
USCANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
NO CASO CONCRETO, AS ALEGADAS CONDIÇÕES ADVERSAS DO TEMPO NÃO JUSTIFICARAM DE MANEIRA SATISFATÓRIA O CANCELAMENTO DO VOO. A RÉ APENAS JUNTOU EM SEDE DE CONTESTAÇÃO TELAS SISTÊMICAS CONTIDAS NO SITE DA REDEMET E DO METAR, PROVA INSUFICIENTE DOS PROBLEMAS CLIMÁTICOS EM SÃO PAULO NAQUELA DATA. VERIFICOU-SE, ADEMAIS, QUE, EM HORÁRIOS SIMILARES AO DO VOO DO APELANTE, OUTRAS EMPRESAS AÉREAS LOGRARAM DECOLAR SUAS AERONAVES, NA CIDADE DE SÃO PAULO. A RÉ NÃO EXPLICOU A RAZÃO DA NÃO REALOCAÇÃO DA AUTORA EM VOOS OPERADOS POR OUTRAS EMPRESAS. OS DANOS MORAIS CAUSADOS PELO ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL NÃO FORAM COMPENSADOS OU NEUTRALIZADOS SUFICIENTE E INTEGRALMENTE PELO APOIO MATERIAL PRESTADO PELA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS RETROATIVOS À DATA DO FATO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, TUDO CONFORME OS ÍNDICES DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS EM RELAÇÃO A PARTE AUTORA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)